Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-50.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE REGISTROS CONSULARES. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes apelantes em face de acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de procedência em ação de cancelamento de registros consulares, fundamentada em falsidade de certidão de nascimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício no acórdão embargado (omissão, contradição ou obscuridade) que justifique o acolhimento dos embargos de declaração e, por consequência, o reconhecimento do caráter infringente para reverter o resultado do julgamento colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente têm cabimento quando a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, nos termos do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração configura-se quando o julgado deixa de enfrentar alguma questão ou tese relevante suscitada pela parte, capaz de alterar o resultado do julgamento, não se caracterizando quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada.
5. O acórdão embargado enfrentou, em fundamentação suficiente, todas as questões essenciais à solução da controvérsia, demonstrando as irregularidades identificadas na certidão de nascimento, incluindo código de serventia inexistente, confirmação expressa de falsidade pela própria serventia emissora e contradições temporais e geográficas insuperáveis.
6. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, sendo suficiente que encontre motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
7. A falsidade documental pode ser demonstrada por diversos meios de prova, não sendo a perícia técnica requisito indispensável quando outros elementos são suficientes para a formação do convencimento judicial, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à correção de decisão que, embora não acolha expressamente todos os argumentos das partes, apresenta fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada. 2. Em ação de cancelamento de registros consulares por falsidade documental, a prova pericial é dispensável quando outros elementos probatórios são suficientes para a formação do convencimento judicial motivado.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 371; Lei 6.015/1973, art. 109.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03/5/2021; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/4/2021.